Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007596-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: JEFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Ramos Rodrigues Teixeira em favor de Jeferson Gonçalves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000882-74.2021.8.11.0050.
Sustenta, o impetrante, que o paciente é apenas usuário de drogas e questiona a legalidade de sua prisão em flagrante, na medida em que naquela ocasião foram detidos vários indivíduos sem vínculo algum de ordem subjetiva e sem a indicação da quantidade exata de entorpecente encontrada com cada um deles, havendo mera soma desses quantitativos e presumindo-se a prática do tráfico de drogas, em vez de se concluir pela adequação típica da sua conduta ao delito de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/06).
Assevera, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis.
Alega, ainda, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade.
Aduz, por fim, que a prisão provisória da paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenada, será, certamente, submetida a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, com base nos fundamentos lançados no ID 85990952; decisão, essa, que foi objeto do pedido de reconsideração sob exame que se encontra no ID 89388484, juntamente com os documentos encontradiços nos IDs 89388485 a 89388494.
No ID 90177967, a autoridade apontada como coatora prestou informações asseverando que “os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelos indiciados, destacando-se a quantidade de balanças de precisão apreendidas, bem a forma e local em que os entorpecentes encontravam-se escondidos”; destacando, outrossim, que o inquérito policial foi distribuído sob o n. 1000938-10.2020.8.11.0050.
É o relatório.
Decido.
Os presentes autos vieram conclusos para a apreciação do vertente pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, no qual o impetrante assevera que a desembargadora plantonista assim procedeu, porquanto não teriam sido anexados à exordial documentos aptos a demonstrarem o exercício de ocupação lícita e residência fixa do paciente.
Por essa razão, desta feita, o impetrante anexou ao presente pedido de reconsideração, uma declaração firmada pelo próprio paciente na qual afirma que reside com sua família e outra declaração exarada pela proprietária do estabelecimento comercial palco dos fatos, no sentido de que esse imóvel é destinado apenas para fins comerciais e que o acusado nele não reside, juntando, outrossim, declaração empregador do acusado e cópia de seus documentos pessoais.
Entretanto, no caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos na exordial, bem como neste pedido de reconsideração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na prefacial, porquanto a decisão que decretou a prisão provisória do paciente encontradiça na p. 100/106 do ID 85936460, aparentemente, está fundamentada na garantia da ordem pública em razão da apreensão de razoável quantidade de entorpecente (dezenove unidades de substância análoga a maconha acondicionada em sacolas plásticas e seis unidades de substância análoga a cocaína), dinheiro (trezentos e setenta e um reais) e quatro balanças de precisão que revelaram, em tese, o possível envolvimento do paciente com a traficância.
Além do mais, em relação aos questionamentos acerca da negativa de autoria do crime de tráfico, na medida em que o paciente ostenta apenas a condição se usuário, a priori, incidem os Enunciados n. 3 e 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim grafados:
Enunciado n. 3: A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Enunciado n. 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Noutro viés, em relação a tese segundo a qual o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário consignar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração vindicado, determinando a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial, uma vez que as informações já foram prestadas pela autoridade indigitada de coatora.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator